Tribunal: TJSP
Processo: 1016311-77.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016311-77.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA ME, são
embargados SOMPO SEGUROS S/A e ARILETE HOZORIA VITORIA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016311-77.2017.8.26.0576/50001 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.016.311-77.2017.8.26.0576/50.001
Embargante:
FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO
LTDA.
Embargada:
ARILETE HOZORIA VITORIA
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 45.465
Embargos declaratórios. Alegada contradição e omissão.
Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 321/326, alegando que o julgado é contraditório com as provas nos
autos, haja vista que não ficaram explicitadas as datas, bem como há omissão no
julgado quanto à análise do pedido da embargante no sentido da data da
negativação, que é aquela quando o nome da autora foi encaminhado para o SPC,
portanto, dentro da vigência da apólice. Aduz que o suposto dano a ser
indenizável é o fato gerador, logo, dentro da vigência, e a inscrição do nome da
embargada no rol de inadimplentes refere-se ao vencimento das parcelas
sucessivas, ou seja, atrasadas e que se efetivaram na data de 23 de março de
2015, sendo a vigência do seguro no período compreendido entre 18 de
novembro de 2014 a 18 de novembro de 2015. Expõe que não deve ser
confundida a data da negativação com a data inicial do débito, devendo ser
sanada a contradição nos autos, bem como a omissão apontada. Ao final, requer
o acolhimento dos embargos.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016311-77.2017.8.26.0576/50001 -Voto no
3
acolhimento.
A pretexto de omissão e contradição, a embargante pretende
rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem supedâneo legal,
mesmo porque, tais vícios não se encontram no julgado.
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja, incidente
sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em relação ao entendimento
da parte ou a textos legais.
Outrossim, somente se verifica a contradição quando houver
divergência entre a fundamentação e a conclusão adotada.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios especialmente quando inocorrentes os pressupostos que
justificam a sua adequada utilização não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação da recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza mero
inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta sede, de
modo que eventual irresignação em relação à solução de mérito nele contida
deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a reforma pretendida.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293